Tribunal: STF
Processo: ARE 1304663
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência dos pedidos, em embargos à execução fiscal, voltados à anulação de auto de infração por descumprimento de norma municipal a respeito da instalação de estação rádio base de telefonia celular. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 1º, 2º, 5º, inciso LV, 21, inciso XI, 22, incisos VI, 24, incisos VI e XII, e 170 da Constituição Federal. Alega nulidade processual decorrente da negativa de produção de prova pericial para comprovação de cumprimento dos requisitos técnicos de instalação estabelecidos pela ANATEL. Afirma a competência exclusiva da União para legislar sobre o telecomunicações, arguindo não se tratar de interesse local. Discorrendo sobre a Lei nº 11.934/2009, alega existir regulamentação plena da matéria no âmbito federal. Alude à ação direta de inconstitucionalidade nº 3.110/SP.
    2. Colho os seguintes trechos da decisão recorrida:
    No caso concreto, o Município, exercendo poder de polícia, fiscalizou a instalação da estação rádio base, e não o próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não há qualquer ilegalidade na autuação. Verifica-se que o exercício do poder de polícia se deu em razão da situação irregular da atividade da embargante que ao instalar a estação rádio base sem a autorização do Município se sujeitou à aplicação das sanções cabíveis. Ante o descumprimento de preceito normativo, foi lavrado auto de infração e imposta multa administrativa ora discutida. 
    O auto de infração (fls. 60) indica que a autuação deu-se em razão do descumprimento do disposto no artigo 13 da Lei Municipal nº 5.398/2002, o qual dispõe sobre a apresentação de laudo radiométrico (fls. 225/226) para medição dos níveis de densidade de potência nos limites do imóvel, no seu entorno e nas edificações vizinhas, tratando-se, pois de assunto de natureza local, relativo à saúde dos munícipes. 
    Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, ter o Tribunal de origem julgado a apelação a partir de interpretação conferida à legislação municipal. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” –, o acesso ao Supremo. Está- se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator